Tribunal: TJPA
Processo: 0800134-58.2021.8.14.0077
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800134-58.2021.8.14.0077

RECORRENTE: ENDERSON DIAS BARBOSA, DINALVA ASSUNCAO DE SOUSA, ALESSANDRO DE SOUSA MORAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, C/C ART. 129, CAPUT, E ART. 155, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, CONFORME ART. 69, TODOS DO CÓDIGO DE PENAL BRASILEIRO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. DA ALEGADA NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE FOI FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O art. 570 do CPP prevê, que eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada quando do comparecimento do acusado.
In casu,
não verifico qualquer prejuízo a recorrente, pois conforme Termo de Audiência, ID 9853011, a ré prestou seu depoimento
;

2.

A decisão de pronúncia encontra-se fundamentada
, de maneira satisfatória, tendo o juízo
a quo
lançado os motivos do seu convencimento, apreciando as provas constantes dos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar os indícios da autoria e prova da materialidade, o que ocorreu no caso em apreço, restando preenchidos os requisitos estatuídos no art. 413 do CPPB.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
DINALVA ASSUNCAO DE SOUSA
, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/Pa, que pronunciou o recorrente, por supostamente cometer o crime do
art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, c/c art. 129, caput, e art. 155, em concurso material de crimes, conforme art. 69, todos do Código de Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia, em síntese, que por volta das 20h30 do dia 20/12/2020, os acusados ENDERSON DIAS BARBOSA, ALESSANDRO DE SOUSA MORAES e “DUDÉ” adentraram na residência das vítimas ANTÔNIO FRANCISCO VILARINHO MELO e ELEANDRA LOPES LOBATO, sendo que um dos acusados disparou contra o peito da primeira vítima e, quando foi socorrida pela segunda vítima, esta foi puxada pelo cabelo e lesionada com um corte na região da cabeça. O acusado ENDERSON DIAS BARBOSA relatou, em sede inquisitorial, que DINALVA ASSUNÇÃO DE SOUSA lhe contratou para ceifar a vida da primeira vítima.

Em
razões recursais (ID 9853087 – Págs. 452/476)
, a defesa recorrente
Dinalva Assunção de Souza
, alega que
não há provas que autorizem um juízo de probabilidade de autoria ou de participação da ré
.

Alega que não pode o Magistrado, deixar para o Tribunal do Júri o exame de todas as questões probatórias, limitando-se a proferir uma simples e superficial decisão de admissibilidade sem o devido exame das provas produzidas durante o juízo da acusação.

Assevera que a pronúncia da acusada deve ser fundamentada, conforme estatui o art. 93, IX da CF. No entanto, a fundamentação da pronúncia deve ser balizada em algumas diretrizes peculiares, evidenciadas pelo § 1º do art. 413 do CPP. O juiz deve se abster de fazer uma análise exaustiva, percuciente do processo, como se estivesse julgando um crime de sua competência, mas tampouco pode ele apenas referir singelamente que estão comprovadas autoria e materialidade pelas fls. tais e tais, para remeter alguém a julgamento pelo Júri.

Afirma que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, não havendo nenhum outro tipo de prova produzido pelo Ministério Público, motivo pelo qual a decisão do juízo
a quo
deverá ser reformada.

Esclarece que
a recorrente, não foi citada para participar da audiência de instrução
, mesmo tendo endereço fixo, considerando, que, após Dinalva ser acusada deste fato, a mesma mudou de endereço, o qual foi devidamente atualizado por sua patrona nos autos do processo.

Aduz ainda que a falta de citação de Dinalva Assunção, para o ato de audiência de instrução causou prejuízo a mesma, pelo fato de não possuir em sua residência, uma rede de internet e mesmo que a acusada tenha ido até uma “Lan house” para que pudesse participar da audiência, o fato de a internet no município que ela reside não possuir boa qualidade de conexão dificultou muito a defesa da acusada, haja vista, de maneira que a mesma pudesse ouvir e responder as perguntas formuladas pelo Ministério Público.

Por fim, requer
“a PROCEDÊNCIA DO PRESENTE RECURSO para fins de que seja declarada a IMPRONÚNCIA, de Dinalva Assunção de Souza; Reconhecer a violação do art. 212 do CPP do Parquet, considerando que houve induzimento na elaboração de perguntas a um dos interrogados durante a fase de instrução e julgamento; Reconhecer que, não há no conjunto de provas carreado aos autos, nenhum elemento indicativo de que a recorrente teve participação direta ou indiretamente na empreitada criminosa, nenhum nexo de causa e efeito que aponte a recorrente a ser a mandante deste cruel delito.”

Em
contrarrazões (ID 9853106 – Págs. 511/536)
, o Ministério Público de 1º grau, requer seja conhecido o Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, seja
improvido
o pedido formulado pela Defesa da pronunciada, pelas razões acima expostas, com a consequente manutenção da pronúncia, devendo a recorrente DINALVA ASSUNÇÃO DE SOUSA ser devidamente julgada perante o Tribunal do Júri a fim de que seja condenado pelo crime praticado.

Em 23.05.2022, ID 9853102 – Págs. 505/506, o Chefe da Unidade Local de Arrecadação, Dr. Luis Freitas Fernandes, certificou que os acusados
Enderson Dias Barbosa
e
Alessandro de Souza Moraes
, não interpuseram recurso no prazo que lhes foi concedido.

Na data de 24.05.2022, em
juízo de retratação
, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida, conforme ID 9853103 – Pág. 507.

Nesta Instância Superior, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito para que, no mérito, lhe seja
negado provimento
mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É o relatório.

Sem Revisão,
com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar. Da alegada nulidade por ofensa ao contraditório e ampla defesa por ausência de citação para audiência de instrução.

A defesa alegou ofensa ao contraditório e ampla defesa por ausência de citação para audiência de instrução, sob a alegação de que a acusada não foi citada para participar da audiência de instrução.

Alega ainda que houve
prejuízo para a acusada, pelo fato de não possuir em sua residência, uma rede de internet e mesmo que a acusada tenha ido até uma “Lan house” para que pudesse participar da audiência, o fato de a internet no município ela reside não possuir boa qualidade de conexão dificultou muito a defesa da acusada, haja vista, de maneira que a mesma pudesse ouvir e responder as perguntas formuladas pelo Ministério Público.

Não merece prosperar o apelo.

Colaciono decisão do Magistrado
a quo
sobre a matéria:

“(...)
II.1 – Da nulidade de por falta de citação pessoal da acusada para audiência de instrução

Alegou a defesa da acusada DINALVA que a ré não foi citada para a audiência de instrução e julgamento e isso lhe causou prejuízo por não possuir, em sua residência, rede de internet para que participasse, posto que viajaria para Anajás para a oitiva.

O art. 370, c/c art. 360, ambos do CPP, alude que o réu será intimado pessoalmente na hipótese de estar preso. Nos autos, verifico que a ré não está custodiada em unidade prisional, razão pela qual não há o que se falar em vício a ser sanado.

Na hipótese dos autos, inclusive, a ré adentrou na audiência durante a oitiva da primeira vítima, sendo certo de que a sua causídica já estava presente desde a abertura da sessão, uma vez que devidamente intimada para o ato, conforme consignado em termo (id 48303429).

E ainda que a acusada não estivesse, o STJ possui entendimento jurisprudencial consolidado (AgRg no AREsp 1041609/SP; AgRg no RHC 50266/PE) de que a ausência do réu na audiência de instrução e julgamento configura nulidade relativa, a atrair a comprovação de efetivo dano à defesa. Caso contrário, havendo a presença do advogado, não há ausência de defesa técnica, logo, inexistente prejuízo.

Afasto a preliminar e, não havendo nulidades a serem declaradas de ofício, o processo se encontra pronto para julgamento. (...)”.

Observo que a defesa da ré foi intimada e ambas compareceram virtualmente a audiência de instrução, tendo a acusada participada da oitiva da primeira testemunha.

Ademais, a intimação pessoal deve ser realizada para réus presos, conforme dicção legal do art. 370, do CPPB, o que não é o caso em apreço, tendo em vista que a requerente não encontrava-se custodiada.

Outrossim,
o art. 570 do CPP prevê, que eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada quando do comparecimento do acusado.

In casu,
não verifico qualquer prejuízo a recorrente, pois conforme Termo de Audiência, ID 9853011, a ré prestou seu depoimento. Vejamos:

“(...) A seguir, antes da realização do interrogatório da terceira acusada, foi assegurado o direito de entrevista reservada da acusada com sua advogada, na forma do artigo 185, § 2º, do CPP. Outrossim, depois de devidamente qualificada e cientificada do inteiro teor da acusação, foi a acusada informada do direito de permanecer calada e de não responder as perguntas que lhe forem formuladas (art. 186 do CPP).
Cumpridas as formalidades preliminares, passou-se ao interrogatório da acusada DINALVA ASSUNCAO DE SOUSA, constituído de duas partes (1ª Parte: sobre a pessoa da acusada; 2ª Parte: sobre os fatos), tudo na forma do artigo 187 do CPP. (...)”

Nesse sentido, incabível falar em nulidade, pois eventual ausência de intimação pessoal da acusada, foi suprida com seu comparecimento à audiência, pelo que, rejeito a preliminar suscitada.

2. Mérito. Reforma da decisão de pronúncia. Inexistência de Provas e ausência de fundamentação da decisão de pronúncia. Falta de fundamentação. Decisão de pronúncia que foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

O inconformismo da recorrente
Dinalva Assunção de Souza
, consubstancia-se, em síntese, na
reforma da decisão de pronúncia
, em razão da
ausência de provas suficientes da autoria delitiva e da materialidade
.

A
impronúncia
ocorre quando não houver sequer indícios de autoria e/ou prova da materialidade do delito, caso em que a decisão será de improcedência da peça acusatória, nos termos do art. 414 do CPP, importando em reconhecer que não se tem o mínimo necessário capaz de autorizar o julgamento do acusado pelo Júri. Com ela, o réu deixa de ser encaminhado ao Tribunal do Júri, já que ausente um dos requisitos (ou ambos) para a pronúncia.

É sabido que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Egrégio Tribunal do Júri.

Essa decisão é de caráter eminentemente
declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que, para haver pronúncia, precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

Com efeito, no caso ora em análise, a
materialidade
está lastreada pelos documentos juntados aos autos, mormente o
Inquérito Policial
(ID 9852777 – Págs. 10/24),
Prontuários médicos da vítima
(ID 9852777/9852779 – Págs. 25/32),
Fotos da vítima baleada
(ID 9852779 – Págs. 33/40), Relatório de Missão (ID 9852779 – Págs. 41/56) e nos
depoimentos colhidos ao longo da instrução processual
, que apontam a recorrente como mandante do crime em apreço.

Já com relação aos
indícios de autoria
, expôs o douto magistrado que,
in casu
, restou consubstanciado pelos
depoimentos prestados pelas vítimas e dos acusados Enderson e Alessandro durante toda a instrução criminal
.

Acerca dos indícios de autoria, segundo consta da sentença de pronúncia, foi apurado, ao longo da instrução processual, que
a recorrente teria contratado o réu Enderson pelo valor de R$ 1.500,00 e o réu Alessandro teria recebido o valor de R$ 500,00, para cometer o crime
.

Sobre a alegação de
ausência de fundamentação do decisum
, trata-se de argumento totalmente
descabido
, pois, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa,
a exordial acusatória descreveu, de maneira detalhada e plenamente satisfatória, o crime praticado pela ré e seus comparsas
, indicando, além das circunstâncias factuais do delito, o tipo penal caracterizado, permitindo o amplo direito de defesa da acusada, em estrita observância às exigências previstas no art. 41 do CPP.

Em que pese a defesa alegar a insuficiência de provas concretas que pudessem ensejar a pronúncia da recorrente, ressalta-se que
as provas colhidas durante a instrução processual são suficientes e contundentes a embasar a decisão de pronúncia
, em especial o
depoimento dos acusador Enderson e Alessandro em juízo
, a qual relataram:

- O acusado,
Enderson Dias Barbosa
, informou:
“(...) que perguntado pelo
Ministério Público
se ele foi contratado para matar a vítima, respondeu que foi; que perguntado se foi a acusada Dinalva, respondeu que foi; que ela me chamou e ofereceu a quantia em dinheiro e eu peguei esse dinheiro, de noite eu fui lá atras na cidade e encontrei esses dois meninos do interior que eu conhecia, eu convidei e eles aceitaram e nós fomos lá na mesma noite, 22h da noite, invadimos a casa lá, ai nós só ia roubar, não íamos fazer o que ela mandou, que ela mandou atirar na perna dele, que nós não íamos fazer isso, nós só ia roubar os pertences dele, e quando nós demos voz de assalto, ele se levantou e reagiu, ele com a mulher dele, se meteram na frente e o que tava com a arma atirou, mas não foi por motivo de querer matar, nenhuma intenção de ferir a vítima, foi só porque ele revidou, aí nos pegamos os pertences, o celular no quarto e saímos; que perguntado se ela ofereceu quanto para fazer isso na casa dele, ele respondeu que R$ 1.500,00; que perguntado se ele recebeu o dinheiro, disse que sim; que perguntado o que ele fez om dinheiro, respondeu que comprou fralda e alimentação para meu filho e fui pra casa; que perguntado como ela chegou nele, como ela foi lá até o senhor para oferecer isso, ela já o conhecia, que ele respondeu que só conhecia ela de vista, não conhecia pessoalmente, que só conhecia de vista, que ela chegou em mim e falou se eu tava precisando de dinheiro, se eu queria dinheiro fácil, que era para dar um tiro na perna dele; que perguntado como ele conseguiu a arama, respondeu que era dos meninos que estavam lá, que rea dos meninos do interior; que perguntado como era o nome dos meninos, respondeu que DUDÉ e PRETO; que perguntado se o Alessandro estava, respondeu que não, que conheceu o Alessandro aqui dentro, que em nenhum momento falou que fosse o Alessandro; que perguntado por que levou os celulares, tinha alguma coisa no celular que a ré queria, respondeu que pegou o celular para vender e pegar dinheiro (...) que perguntado se alguém mandou ele contar essa versão, alguém da polícia, algum amigo seu, para você inventar que teria sido ela a mandante, respondeu que não, nenhum momento, ninguém pediu para falar isso; que perguntado se ela falou para o senhor por que ela queria isso, o senhor perguntou, que respondeu que ela falou que já tinha sido agredida por ele algumas vezes, ela e a filha dela”. (...)
que perguntado pela Dra. Sacramenta
, em que dia a dona Dinalva lhe procurou, que respondeu que foi no mesmo dia do acontecido; que perguntado qual o horário, respondeu que foi de dia e não recordava a hora, que faz mais de ano; que perguntado como foi para vocês se encontrarem, que respondeu que ela chegou e me ofereceu a quantia do dinheiro; que perguntado onde estava, respondeu que estava em Anajás, na rua; que perguntado o local, respondeu que estava na cidade nova II, em uma casa; que perguntado se ela lhe ofereceu mais alguma coisa, que respondeu que ofereceu R$ 1.500,00; que perguntado se ela ofereceu um revolver, respondeu que sim, mas ele dispensou; que perguntado em que momento ela efetuou o pagamento do valor, que respondeu que foi no mesmo momento em que falou com ela; que perguntado como ela ofereceu o dinheiro, respondeu que ela chegou em mim, perguntou se eu tava precisando de dinheiro eu falei que sim, ela ofereceu essa quantia e eu pegue, não recusei

- O acusado
Alessandro de Souza Moraes
, disse:
“(...) que perguntado pelo Ministério Público, se participou do crime, respondeu que sim; que perguntado se entrou na casa da vítima, disse que entrou; que perguntado se deu o tiro ou a facada, respondeu que deu o tiro; que perguntado o senhor foi chamado por quem para cometer o homicídio, que respondeu que por uma mulher; que perguntado quem era essa mulher, respondeu que a Dinalva; que perguntado como ela chegou no senhor, que respondeu estava na casa de um amigo meu e ela me procurou lá e falou que ela tinha um negócio pra mim, que ela ia pagar nós e eu tava precisando de dinheiro, e eu falei tá o que é? Que era para dar um tiro num cara, aí ela falou o dia e eu falei tá, ela pagou nós pra ir lá, que ela me deu R$ 500,00; que perguntado como ele se juntou com o rapaz que estava ai, respondeu que foi na hora que se juntemo, que já tínhamos combinado de ir junto, que ela tinha chamado ele; que perguntado quem foi a terceira pessoa, respondeu que foi o DUDÉ, que não sabe onde ele mora; que perguntado se ela pagou os quinhentos reais, respondeu que ela pagou o dinheiro; que perguntado por que levaram os celulares, respondeu que pegou para vender; que perguntado se ela disse porque ela queria que vocês matassem ele, respondeu que foi por que ela bateu nela, que ela tinha uma foto que ele tinha batido nela; que perguntado se ela entrou em contato com ele depois do crime, respondeu que não, ela não entrou mais em contato comigo; que perguntado se alguém pediu para o senhor acusar ela, alguém na polícia, algum amigo, respondeu que não, ninguém; que perguntado se alguém pediu para o senhor vir aqui na Justiça mentir que tinha sido ela, respondeu que não; -
as perguntas da Dra. Richelle
, se conhecia o Enderson a muito tempo, respondeu que não; perguntado se ele conhecia a Dinalva, respondeu que não tinha conhecido, conheceu ela no dia; -
as perguntas da Dra. Sacramento
, perguntado em que momento ele conheceu a Dona Dinalva e qual foi o primeiro contato dela com você, respondeu que conheceu ela tinha ido lá na casa do meu amigo; que perguntado como é o nome do amigo, respondeu que esqueci o nome dele, sei o apelido dele; que perguntado como é o apelido dele, respondeu que era TI; que perguntado se você já conhecia ela ou nunca tinha visto, que respondeu que não sabe se ela conhecia ele, que ele não tinha me falado se ela conhecia ela, que ela pediu pra nós ir lá e eu disse que ia porque precisava de dinheiro para comprar alimento para a minha casa; que perguntado o dia, disse que não lembra a data, que foi antes do acontecimento, que foi em dezembro, que foi 12h; que perguntado se ela te contratou para fazer um serviço, cometer um crime e tu deu um preço pra ela, respondeu que ela ia dar R$ 1.500,00 e mais um ferro, uma oitão, uma arma de fogo; que somos três e dava quinhentos reais para cada; que ela deu primeiro quinhentos e não deu a arma de fogo; que ela deu os mil e quinhentos de uma vez só, que ela já tinha esse valor;

Corroborando o depoimento dos acusados,
a vítima
Antônio Francisco Vilarinho de Melo
, disse com riqueza de detalhes:
“Que perguntado se descreveu a conduta dos três, tendo identificado que Alessandro como quem teria atirado e o segundo que portava arma no momento do crime? Respondeu que sim; Que perguntado sobre a participação da ré sua vizinha ou ex-vizinha? Respondeu que sofriam ameaças por inúmeras vezes e fomos para a delegacia e tentamos um termo de bem viver, fizemos dois termos e o Juiz fez o termo e estipulou um valor se quebrássemos e ela já tinha quebrado; que sabem que a ré tem um envolvimento com isso; que eles já vinham sofrendo ameaças no nosso celular que eles levaram, que havia áudios de outros criminosos, fotos, muitas coisas e ela sabia disso; que eles sabiam que podiam se complicar e se comprometer com a justiça e levaram os celulares; que na realidade eles já iam saindo da casa e voltaram para pegar os celulares; que nesse celular haviam áudios de uma facção que nos enquadrou e colocaram no grupo chamado “grupo do esclarecimento”, onde eu tinha que me expressar/contar sobre inúmeras mentiras que as vizinhas tinham contado a eles, então fomos obrigados a contar tudo o que vinha acontecendo, no enteando os próprios meliantes ouviram o que a gente falou e decidiram, não sei ao certo, o que elas vinha. Que perguntado se era como se fosse um tribunal do crime, que foi acionado por alguém, reclamando do senhor? Respondeu que sim; que o meliante que estava no grupo entrou em contato com a gente e falou que me conhecia desde criança, conhece minha esposa e nossa família e contou como que elas cegaram até ele; que o nome dele é Silas Júnior; que ficamos trocando mensagem e mostrou que era o contrário de tudo o que ela estava nos acusando e minha esposa chegou a ir na casa dele e contou; que a intensão era que fizessem um mal pra mim ou para a minha esposa; que não sei se houve valor, se elas pagaram para isso; que tomou conhecimento através da polícia, que eles tinham identificado os réus e que tinham confessado o crime e todo o trajeto deles até cegar em mim; que nunca os viu na vida; que não conhecia os rapazes; (...) Que eram os dois que estão em audiência; que os dois estavam com armas de fogo; que ambos entraram em casa com arma de fogo e o terceiro estava com uma faca; que o primeiro já entrou atirando e eu cai para o canto; que foi uma luta constante de tentar me matar; que o outro tentou me atirar, mas a arma não funcionou; que foi o Alessandro que atirou; que ela não estava junto, mas participou de outra forma; que existem conflitos com vizinhos e existem pessoas que brigam e o respeito é uma via de mão dupla; que houve a tentativa de resolver pela delegacia e pelo fórum; que a Dinalva teve outros conflitos com vizinhos; que foram perseguidos por muito tempo de inúmeras formas, de todas as formas que Dra possa imaginar; que chegou ao ponto em que eu e minha esposa não aguentamos mais; que por uma das ações dela que elas picharam toda a minha casa, eu não aceitei e fui reclamar e ela me ameaçou de morte; (...)
”

A vítima
Eleandra Lopes Lobato
, disse:
“que teve lesão na cabeça, mas estava tão preocupada com meu esposo e não deu importância; que estavam jantando, que nesse dia passamos o dia na casa da minha mãe e chegamos uma 20:15h da noite e meu esposo falou que ia fazer a ajnata, e minha filha foi tomar banho, temos uma filha adolescente, que eu tomei meu banho e entre 21/22h da noite estávamos jantando e depois que botamos a janta, tava a porta aberta, tínhamos feito uma área e deixamos a porta aberta, eles entraram todos encapuzados com a arma, eu estava de frente para a porta, meu esposo de costa para a porta e minha filha na cabeceira da mesa, e quando eu fui levantando a cabeça que estávamos nós três conversando, eles foram entrando e até se empresaram na porta que eles queriam entrar os três juntos, e eu fui falando ‘meu Deus’, ai meu esposos foi se levantar e caiu o banco que ele estava sentado, que chegaram dizendo ‘vim aqui pra te matar’, e já atiraram no meu esposo e ele caiu, que eu fui tentar lutar com eles três e acredito que foi essa hora que eu peguei a coronhada, mas eu nem senti porque foi tanto alvoroço e ai foi que ouxaram meu cabelo e ouvi minha filha dizer ‘mamãe’, e eu olhei pra ela e um deles falou ‘vai lá pra dentro’, ai ela foi embora por quarto eu fui lidar com meu esposo que tava caindo e eu fiquei entre a mesa e o armário segurando para tentar evitar e meu esposo ficou la tipo desacordado, que elas tentaram atirar de todas as formas e não saia mais tiro e tentavam furar meu esposo pelo meu lado e pela frente e eu na frente ‘calma em nome de Jesus, tá tudo bem, o que foi, eu clamando o nome de Deus’ e eles com uma fúria fora do normal e perguntaram ‘cadê o dinheiro’ e foram para o quarto e perguntaram ‘cadê o celular’; que nesse celular a gente tinha muitas provas, já tinham contratado uma facção criminosa e quando chegamos aqui até falamos com o outro juiz, cheguei a relatar pra ele, não foi a primeira vez, já tinham tentado; que meu esposo estava com o celular no bolso, que eu falei que meu celular estava no quarto e que eles podiam pegar, que foram até o quarto da minha filha estava ela é uma adolescente e não conseguiu fechar a porta do quarto, estava nervosa; que eles diziam ‘atira nele, atira’, só que não sai tiro, não saia mais; que eu diziam calma ‘tá tudo bem, em nome de Jesus, tá tudo bem’; que meu esposo estava desacordado, que ele pegou logo um tiro no peito, e eu que fui lidar com eles três; que eu pedia para eles pararem; (...)”

Nesse passo,
diante dos depoimentos expostos nos autos
, revelando
indícios suficientes de autoria contra a recorrente
, a atuação da acusada na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que, como disse,
há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri
.

Portanto, não há como elidir, neste primeiro momento, a possibilidade de autoria delitiva imputada a recorrente, devendo, a questão, ser dirimida pelo Júri Popular, órgão competente para o julgamento do mérito da ação. Vale trazer à colação entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, que se coaduna com o entendimento ora expendido:

(...)
Para a decisão provisional, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico o exame da ocorrência do crime e a constatação da existência de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade
. É o mandamento do antigo art. 408 e atual art. 413 do CPP. (...). 3. A decisão de pronúncia não deve adentrar no mérito da causa, a ser apreciado exclusivamente pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, tudo para que não dê à provisional conotação de condenação antecipada, vale dizer, para que não incorra em pré-julgamento da acusação. (...).

Ademais, não há que se falar ainda em pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

A defesa alega que o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha de acusação e que ouviu somente as vítimas e os acusados.

Impende destacar, que a defesa não apresentou suas testemunhas de defesa em audiência de instrução, informado naquele momento, ao Magistrado
a quo,
que as testemunhas estavam impossibilitadas de comparecer à audiência, tendo sido o pedido de redesignação do ato, indeferido. Assim vejamos:

“(...) Em relação à justificativa da ausência das testemunhas de defesa, não vislumbro razões concretas, pois, em relação a ANTÔNIO CLODOMIR SOBRINHO, o laudo médico trata de doença de CID-10 S.92 (fratura no osso do pé), registrado em 30/12/2021. Logo, passado quase 30 (trinta) dias, nada obsta a sua presença virtualmente à audiência pela plataforma Microsoft Teams, sem a necessidade de comparecer ao Fórum, não havendo risco de ofensa a sua integridade física. Quanto à testemunha ADENILSON DE SOUZA DOS SANTOS, o documento acostado nos autos que, supostamente, informa que a testemunha contraiu COVID19, está completamente ilegível, razão pela qual não há como se inferir se a testemunha está impossibilitada de se apresentar à audiência virtualmente mediante a plataforma Microsoft Teams. Logo, indefiro integralmente o pedido em id 48242547. (...)”.

Em outra oportunidade, a defesa desistiu da oitiva da testemunha de defesa Marcione Cavalcante de Lima. Colaciono:

“(...) Pela ordem, a Defesa da ré DINALVA pugnou pela desistência da oitiva da testemunha de defesa MARCIONE CAVALCANTE DE LIMA, o que foi homologado pelo Juízo.” (Termo de Audiência – ID )

Outrossim, o Ministério Público, conduziu as perguntas de acordo com o que preceitua o art. 212, do CPP, não tendo induzido de qualquer maneira a resposta dos interrogados.

Assim,
a decisão de pronúncia encontra-se fundamentada
, de maneira satisfatória, tendo o juízo
a quo
lançado os motivos do seu convencimento, apreciando as provas constantes dos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar os indícios da autoria e prova da materialidade, o que ocorreu no caso em apreço, restando preenchidos os requisitos estatuídos no art. 413 do CPPB.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso, e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo a decisão de pronúncia em seus exatos termos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
05
de dezembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022